Tribunal: TJPA
Processo: 0000702-36.2015.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000702-36.2015.8.14.0201

APELANTE: EDINELSON CORREA DA SILVA, ANTONIO CARLOS ALVES BARBOSA FILHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DOS JURADOS. SOBERANIA DO VEREDICTO. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma da sentença que condenou os réus pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I e IV, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade decorrente do excesso de testemunhas arroladas pelo Ministério Público, em afronta ao art. 422 do CPP; (ii) examinar a nulidade do julgamento em razão da oitiva de testemunhas com vínculo afetivo com a vítima; (iii) investigar a alegação de violação ao art. 155 do CPP, por condenação baseada exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial; (iv) analisar a nulidade do julgamento em face de decisão supostamente contrária à prova dos autos; (v) apreciar o pedido de revisão do cálculo da pena com fundamento na suposta exacerbação da dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegada nulidade pela oitiva de testemunhas em número superior ao previsto no art. 422 do CPP não merece acolhimento, pois o depoimento excedente foi colhido como testemunha do juízo, com fundamento no art. 209 do CPP, não havendo impugnação tempestiva nem demonstração de prejuízo, conforme preconiza o art. 563 do CPP.

4. A oitiva de testemunhas com vínculo afetivo com a vítima não configura nulidade, pois conforme o art. 206 do CPP, a exceção ao compromisso de dizer a verdade é restrita aos parentes do acusado, sendo o depoimento dos familiares da vítima legítimo, desde que submetido ao contraditório, inexistindo prova de interferência no julgamento.

5. Inexiste afronta ao art. 155 do CPP, visto que houve produção de provas em juízo sob o crivo do contraditório, inclusive com oitiva de testemunhas em plenário, não se tratando de julgamento fundado unicamente em elementos inquisitoriais.

6. A decisão do Conselho de Sentença encontra respaldo no conjunto probatório, não sendo manifestamente contrária às provas dos autos. A versão acolhida pelos jurados encontra suporte em elementos colhidos na fase judicial, incluindo depoimentos testemunhais.

7. A alegação de que a confissão de um dos réus teria sido obtida mediante tortura não foi corroborada por elementos objetivos. O exame de corpo de delito atestou lesão, porém ausente nexo de causalidade entre eventual violência policial e o conteúdo da confissão.

8. Quanto ao pedido de redimensionamento da pena, observa-se que a defesa não deduziu impugnação especificada, o que inviabiliza sua análise em sede recursal, ante a violação ao princípio da dialeticidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de Edinelson Correa da Silva conhecido e desprovido. Recurso de Antonio Carlos Alves Barbosa Filho parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O excesso de testemunhas arroladas pelo Ministério Público não configura nulidade quando não houver impugnação oportuna e prejuízo demonstrado. 2. Não há nulidade na oitiva de testemunha com vínculo afetivo com a vítima; 3. A decisão do Tribunal do Júri não é nula quando encontra respaldo em provas constantes nos autos, em respeito ao princípio da soberania dos veredictos; 4. A ausência de impugnação específica nas razões recursais a respeito da dosimetria impede o conhecimento da tese, por malferimento ao princípio da dialeticidade recursal.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
arts. 59, 121, § 2º, I e IV; CPP, arts. 206, 209, 422, 563, 564, IV e 155.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC: 61231, Rela. Min. Rogerio Schietti, Sexta Turma, j.27/09/2022; TJMT, AP 1003116-24.2017.8.11.0000, Rel. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 10/05/2017; STJ, AgRg no AREsp n. 2.650.766/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 4/2/2025; TJRO, HC 0804928-69.2023.8.220000, Rel. Des. Francisco Borges Ferreira Neto, 2ª Câmara Criminal, J. 06/07/2023; STJ, AgRg no HC 454895, Rel. Min. Nefi Cordeiro, J. 18/09/2018; STJ, AgRg no HC n. 650.153/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 16/6/2023; TJBA, ApCrim n. 0524604-86.2019.8.05.0001, Rel. Des. Luiz Fernando Lima, 1ª Turma da 1ª Câmara Criminal, j. 6.11.2022; TJCE, APL 0008115-65.20108060115, Rel. Antonio Padua Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 03/06/2020; TJSC, ApCrim n. 0012628-31.2017.8.24.0018, Rel. Des. Hildemar Meneguzzi de Carvalho, 1ª Câmara Criminal, j. 21.05.2020; TJMT, Ap Crim n. 0000627-20.2019.8.11.0078, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, j. 19.10.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso de Edinelson Correa da Silva e conhecer parcialmente e, nessa extensão, negar provimento ao recurso de Antonio Carlos Alves Barbosa Filho, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 28 de julho a 4 de agosto de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Edinelson Correa da Silva e Antonio Carlos Alves Barbosa Filho apelam de sentença do Juízo da 4ª Vara do Tribunal do Júri de Belém/PA, que os condenou, respectivamente, às penas de 15 anos e 6 meses de reclusão e 16 anos e 6 meses de reclusão, a serem cumpridas em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art.121, § 2º, I e IV, do CP (ID 17508512).

Edinelson Correa da Silva apela requerendo, em caráter preliminar, (i) o reconhecimento de nulidade absoluta por excesso de testemunhas compromissadas arroladas pelo Ministério Público, em desrespeito ao art. 422 do CPP e (ii) a nulidade dos depoimentos prestados por pessoas com vínculo afetivo com a vítima, especialmente o irmão desta, cuja permanência no plenário teria influenciado os jurados. No mérito, pede a anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária às provas dos autos, sustentando a negativa de autoria e a existência de vício de ilicitude na confissão extrajudicial, supostamente obtida mediante tortura (ID 17508629, pág. 21).

Por sua vez, Antonio Carlos Alves Barbosa Filho, apela requerendo a declaração de nulidade do julgamento em virtude da inobservância ao disposto no art. 155 CPP, pela ausência de produção de provas judiciais nos autos, sustentando que a condenação foi baseada apenas em peças administrativas colhidas na fase policial. Além disso, por entender que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos, pugna pela anulação do julgamento para que seja submetido a novo Júri. Subsidiariamente, pleiteia a reforma do cálculo dosimétrico (ID 17508660).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença recorrida (ID 17508664 e ID 17508666), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento dos recursos (ID 18488624).

É o relatório.

VOTO

Os recursos defensivos contêm questões preliminares, por meio das quais se apontam nulidades do julgamento pelo tribunal do júri.

O apelante Edinelson Correa da Silva suscita preliminar de nulidade do julgamento, sob o argumento de que o Ministério Público teria arrolado e feito ouvir seis testemunhas em plenário, extrapolando o limite legal de cinco testemunhas previsto no art. 422 do Código de Processo Penal, o que configuraria nulidade absoluta, nos termos dos arts. 563 e 564, inciso IV, do CPP.

Com efeito, o art. 422 do CPP, ao tratar do rito do Tribunal do Júri, estabelece que, após a decisão de pronúncia, o juiz presidente deverá intimar as partes para apresentarem o rol de testemunhas que irão depor em plenário, limitando tal número a cinco para cada parte.

Sem embargo, “em que pese o rol apresentado pelo
Parquet
extrapolar o limite previsto no art. 422 do CPP, não houve ilegalidade, pois as excedentes serão ouvidas por prerrogativa do Juízo”

(STJ,
AgRg no RHC 61231
/SP
,
Rel. Min. Rogerio Schietti, Sexta Turma, j. 27/09/2022).

Além disso, “o arrolamento de testemunhas extranumerárias pelo Ministério Público a serem ouvidas na condição de testemunhas do juízo tem amparo legal no art. 209 da Lei Adjetiva Penal, pois busca revelar a verdade real ao destinatário da prova” (TJMT,
HC
100
3116-24.2017.8.11.0000
, Rel. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 10/05/2017).

No presente caso, o Ministério Público indicou seis testemunhas e pleiteou as oitivas em Juízo (ID 17508513), o que foi deferido pelo magistrado (ID 17508276), com ausência de impugnação específica tempestiva pela defesa, o que implica na preclusão da matéria.

Além disso, “todas as nulidades, sejam elas relativas ou absolutas, demandam a demonstração do efetivo prejuízo para que possam ser declaradas”
(AgRg no AREsp n. 2.650.766/TO
,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 4/2/2025).

No caso dos autos, apesar da extrapolação numérica, não restou evidenciado de forma concreta e específica o prejuízo sofrido pela defesa, tampouco que a atuação do Conselho de Sentença tenha sido influenciada de modo determinante pela oitiva da sexta testemunha indicada pelo Ministério Público.

A defesa não indica, de maneira precisa, qual dos depoimentos teria maculado a paridade de armas ou suprimido o direito da defesa, limitando-se a alegação genérica de violação legal, o que à luz da jurisprudência não é suficiente para o reconhecimento da nulidade pretendida.

Assim, ainda que se reconheça o limite de testemunhas estabelecido no art. 422 do CPP, relativizado pela busca da verdade real, a ausência de demonstração inequívoca de prejuízo impede o acolhimento da nulidade suscitada, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal.

Sob outro ângulo, o apelante aponta a nulidade do depoimento prestado por Alan Frank Artiaga Cavalcante, irmão da vítima, sob o argumento de que sua condição de parente próximo comprometeria a isenção do testemunho, porquanto carregado de forte carga emocional e motivado pelo desejo subjetivo de ver o réu condenado. Argumenta, ainda, que a permanência dessa testemunha no plenário após o depoimento teria intimidado os jurados, afetando a lisura do julgamento.

Não obstante, “não há nulidade decorrente do depoimento testemunhal dos familiares da vítima, uma vez que estes possuem o dever legal de prestar declarações verídicas, conforme estabelecido pelo artigo 206 do Código de Processo Penal, restando aplicáveis exceções ao compromisso de dizer a verdade somente aos parentes do acusado” (TJRO, HC
0804928-69.2023.8.220000
, Rel. Des. Francisco Borges Ferreira Neto, 2ª Câmara Criminal, J. 06/07/2023)

Ressalte-se que a alegação de que a permanência da testemunha em plenário teria gerado suposta intimidação aos jurados não encontra amparo em elementos objetivos, de modo que ausente qualquer comprovação concreta de ameaça, coação ou interferência indevida na formação do convencimento do Conselho de Sentença, a alegação defensiva não passa de mera especulação.

Outrossim, importante destacar que os depoimentos prestados por pessoas ligadas à vítima, conquanto naturalmente revestidos de emoção, não se revestem de ilegalidade, mormente quando submetidos ao contraditório e à ampla defesa.

Dessa forma, à míngua de flagrante ilegalidade ou prejuízo efetivo, impõe-se a rejeição da preliminar suscitada.

Por sua vez, a defesa do apelante Antônio Carlos Alves Barbosa Filho sustenta a nulidade da decisão proferida pelo Tribunal do Júri, ao argumento de que o veredicto condenatório teria se baseado exclusivamente em elementos probatórios colhidos na fase inquisitorial, sem que houvesse prova produzida sob o crivo do contraditório judicial,, em manifesta afronta ao disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal (ID 17508660).

No ponto, embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “entenda que o art. 155 do Código de Processo Penal seja aplicado a todos os procedimentos penais, o Conselho Popular pode condenar o réu até por íntima convicção, não sendo, portanto, possível afirmar quais provas foram valoradas para a condenação do agente”, sendo “inviável, portanto, a análise referente à violação ao art. 155 do CPP” (STJ,
AgRg no HC 454895
/RS
,
Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 18/09/2018).

Desse modo, os jurados não estão obrigados a motivar sua decisão, tampouco a indicar os elementos probatórios que embasaram o julgamento, sendo-lhes lícito valorar a prova de acordo com a sua livre consciência e experiência pessoal, dentro dos limites do processo penal constitucional.

No presente caso, inexiste demonstração que a decisão dos jurados tenha se fundado unicamente em provas inquisitivas. Ao contrário, a ata de julgamento (ID 17508528) revela que em sessão plenária foram ouvidas diversas testemunhas, sob compromisso legal, o que comprova a regular produção de provas em sede judicial. Assim, não se trata de hipótese de condenação exclusivamente baseada em elementos colhidos na fase pré-processual.

Por tais razões,
rejeito as preliminares.

No mérito, a pretensão recursal objetiva a reforma da decisão do Conselho de Sentença por ser manifestamente contrária às provas dos autos.

Sem embargo, verifica-se que a decisão dos jurados não destoa do conjunto probatório produzido nos autos, de modo que deve ser mantida, em virtude da soberania dos veredictos.

Apesar da alegação de ausência de provas, a
materialidade
do fato restou comprovada pelo Laudo Pericial de Local de Crime nº 2015.01.000214-CCV (ID 17508186), e Laudo de Necropsia nº 2023.01.000546-TAN/Declaração de Óbito nº 226582736, que atestou como causa da morte da vítima Elton Frankelin Artiaga Cavalcante o seguinte:

“choque hipovolêmico, devido a hemorragia interna, devido a múltiplas feridas perfuro contusas, causadas por projéteis de arma de fogo, em várias regiões do corpo)”, e tendo como conclusão a seguinte: “trajetos de projéteis de arma de fogo: Trajeto I - de trás para diante, baixo para cima e da direita para esquerda. Trajeto II - de trás para diante, da direita para esquerda e de baixo para cima. Trajeto III - de trás para diante e baixo para cima. Trajeto IV - de trás para diante, da esquerda para direita e de baixo para cima. Trajeto V - de baixo para cima e da esquerda para direita. Trajeto VI - diante. Trajeto VII - da esquerda para direita. Trajeto VIII - de diante para trás e de baixo para cima. Trajeto IX - de diante para trás e da esquerda para direita” (ID 17508429).

A
autoria delitiva
deflui das provas amealhadas durante a instrução processual, especialmente os depoimentos colhidos em plenário, conforme se observa nas mídias anexadas aos autos (Testemunhas 01: Alan Frank Artiaga Cavalcante; 02 – Lucilene Dos Santos Dias -PM ; 03 - Marcus Eduardo Miranda Gomes – PM; 04 - Roberto Figueira De Oliveira Junior – IPC; 05 - Erica Regina Dos Santos Brito – IPC; 06 - Delcio Costa Santos – DPC, ID 17508557 a ID 17508607).

Ante o quadro, existindo provas da materialidade e autoria delitiva produzidas sob o crivo do contraditório judicial, deve ser mantida a decisão do Conselho de Sentença, inexistindo margem para a anulação do julgamento.

Outrossim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados” (
AgRg no HC n. 650.153/SC
, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 16/6/2023), hipótese retratada nos autos.

Desse modo, não há que se falar em decisão contrária à prova dos autos porque a versão acolhida pelos jurados está alicerçada no arcabouço probatório, de modo que a decisão do Conselho de Sentença deve ser mantida, em respeito ao princípio constitucional da soberania do Júri.

Em complemento, ressalto que apesar de o laudo de exame de lesões corporais do réu Edinelson Correa da Silva atestar ofensa à integridade corporal por meio de ação contundente (ID 17508187), não há qualquer evidência de que esta tenha sido causada por emprego de violência excessiva ou deliberada por parte dos agentes policiais, com intuito de obter a confissão extrajudicial, transcrita a seguir:

“Que na noite de 26/12/2015, por volta de 00:00h saiu juntamente com sua esposa DEBORA ARIA DE FATIMA MACEDO DE SOUZA, com o nacional ANTÓNIO CARLOS ALVES BARBOSA FILHO e a esposa dele, de nome SAMARA DIAS; Que foram até uma festa que estava sendo realizada na sede do Empório, no bairro de Agua Boa, próximo ao Alphaville; Que na mesma festa encontrava-se o nacional ELTON FRANKELIN ASTIAGA CAVALCANTE, que é companheiro da irmã da mulher de ANTONIO CARLOS; Que por volta das 04:15h, houve uma confusão iniciada pelo nacional ELTON FRANKELIN ASTIAGA CAVALCANTE: Que ELTON iniciou a confusão dentro da casa de show emporio, porque já existia uma confusão de familia entre ele e a cunhada dele, de nome SAMARA DIAS, que estava se relacionando com o nacional ANTÓNIO CARLOS ALVES BARBOSA FILHO; Que ELTON estava com uma outra mulher na festa e como SAMARA foi "cobrar" (textuais), ELTON passou a chamar SAMARA de "vagabunda" e de "puta", Que em virtude dos xingamentos, ANTONIO CARLOS e ELTON começaram a brigar; Que o interrogado foi separar a briga; Que no momento em que o interrogado foi separar a briga, ELTON lhe aplicou um soco em seu rosto; Que iniciou-se uma grande confusão dentro da casa de show, que se estendeu até a parte de fora da casa de show; Que neste momento, chegou uma viatura da Policia Militar e colocou o nacional ANTONIO CARLOS ALVES BARBOSA FILHO dentro da viatura policial; Que o interrogado veio para a delegacia em sua motocicleta e ELTON veio para a delegacia no carro dele, um veiculo de tipo gol, da cor verde; Que quando estavan na delegacia, Elton lhe ameaçou dizendo que o interrogado era "pica" e "puxa-saco de ANTONIO CARLOS; Que ANTÓNIO CARLOS é conhecido como "DOUTOR"; Que ELTON foi retirado da sala; Que o interrogado afirma que ELTON, quando chegou na frente da delegacia, aplicou vários socos no rosto de ANTONIO CARLOS e o mesmo acabou caindo no chão e batendo a cabeça; Que o interrogado saiu da delagacia, por volta das 05:30h, juntamente com sua esposa e um outro rapaz, que é mototaxista e que o interrogado não sabe e nome: Que vinte minutos depois, a vitima ELTON foi morta com seis disparos de arma de fogo; Que perguntado ao interrogado se foi ele quem efetuou os disparos de arma de fogo que nacou vitama, respondeu positivamente, Que perguntado ao interrogado, onde foi colocada a arma usada no crime, espondeu que jogou na água; Que perguntado ao interrogado em qual água foi jogada a referida arma, respondeu que tol na "Praia Grande”; Que perguntado ao interrogado se estava no carro do tipo GM/VECtRA HATCH 4 P., DA COR VERMELHA, que estava sendo conduzido pelo nacional ANTONIO CARLOS e foi parado na barreira Delta Uno, por policiais militares, respondeu positivamente; Que perguntado ao interrogado o motivo pelo qual estava fugindo com ANIONIO CARLOS, respondeu que toi um momento de impulsão; Que perguntado ao interrogado o motivo pelo qual não ficou em sua casa, respondeu que foi "burrice" (textuais); Que perguntado ao interrogado se já foi preso anteriormente, respondeu positivamente, afirmando que já toi preso neste distrito de Outeiro; Que perguntado ao interrogado se já respondeu pelo crime de homicidio, respondeu negativamente: Que perguntado ao interrogado, quanto tempo levou entre a saida dele da delegacia e a norte do nacional ANTONIO CARLOS, respondeu que levou entre 20 e 40 minutos; Que o interrogado afirma que a vitima ELTON FRANKELIN ASTIAGA CAVALCANTE era metido a "Brabão" (textuais): Que ELION lhe disse que seu irmão era policial e iria matar sua familia; Que perguntado ao interrogado onde conhece a nacional ANTONIO CARLOS, respondeu que o conhece do distrito de Outeiro; Que conhece ANTÔNIO CARLOS há aproximadamente dois anos: Que não sabe dizer o motivo pelo qual ANTÓNIO CARLOS é conhecido como “Doutor”; Que perguntado o interrogado se possui motocicleta, respondeu positivamente, afirmando que possui uma HONDA/XRE da cor preta; Que perguntado ao interrogado onde está sua motocicleta, respondeu que estava em sua casa: Que perguntado ao interrogado o motivo pelo qual, policiais civis foram até a sua casa e sua genitora afirmou que sua motocicleta havia sido levada por um indivíduo cabeludo.” (ID 17508232 - Pág. 6/7)

Ademais, segundo entendimento jurisprudencial das Cortes de Justiça Estaduais, “possíveis excessos cometidos por policiais militares, inclusive o eventual crime de tortura ou de abuso de autoridade, ensejam a apuração em procedimento próprio, não tendo o condão de nulificar todos os elementos colhidos no decorrer da persecução penal” (TJBA,
ApCrim n. 0524604-86.2019.8.05.0001
, Rel. Des. Luiz Fernando Lima, 1ª Turma da 1ª Câmara Criminal, j. 6.11.2022).

Igualmente não se sustenta a alegação de ausência de provas quanto à autoria delitiva em razão do resultado negativo de resíduos de disparos de arma de fogo realizado nos réus, pois é cediço que o resultado de “tal exame está sujeito a diversas circunstâncias que podem prejudicar a detecção” (TJCE,
APL 0008115-65.2010.8.06.0115
,
Rel. Antonio Padua Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 03/06/2020).

Portanto, considerando o conjunto probatório reunido nos autos, tanto na fase investigativa quanto na fase judicial, é possível afirmar, com segurança, que a materialidade e a autoria do delito de homicídio qualificado restaram amplamente comprovadas, sendo as teses defensivas incapazes de infirmar a condenação dos acusados.

No tocante à
dosimetria da pena
, verifica-se que a defesa de Antonio Carlos Alves Barbosa Filho pleiteou genericamente a revisão da reprimenda imposta na sentença, sem impugnar, de forma específica, os fundamentos utilizados na decisão recorrida.

Nesse contexto, incide o entendimento das Cortes de Justiça Estaduais no sentido de que “pelo princípio da dialeticidade recursal, segundo o qual o efeito devolutivo da apelação criminal encontra limites nas razões expostas pela defesa, não se pode conhecer do pedido genérico de redução da pena, sobretudo se o apelante não apresenta nenhum fundamento idôneo para ensejar a alteração da sentença nesse ponto” (TJSC,

ApCrim n. 0012628-31.2017.8.24.0018
, Rel. Des. Hildemar Meneguzzi de Carvalho, 1ª Câmara Criminal, j. 21.05.2020).

Assim, considerando a inexistência de impugnação específica, em violação ao princípio da dialeticidade, não conheço do pedido de revisão das penas impostas, mantendo a valoração levada a efeito pelo juízo sentenciante, porquanto ausente flagrante ilegalidade sob esse ângulo (TJMT,

Ap Crim n. 0000627-20.2019.8.11.0078
, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, j. 19.10.2022).

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso de Edinelson Correa da Silva e conheço parcialmente e, nessa extensão, nego provimento ao recurso de Antonio Carlos Alves Barbosa Filho, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 07/08/2025